Tribunal: STF
Processo: RHC 185520
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – ERRO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco/AC, no processo nº 0005378-03.2018.8.01.0001, condenou o recorrente a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 96 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 2º (integrar organização criminosa), parágrafos 2º e 4º, inciso I (causas de aumento relacionadas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013. Na dosimetria, fixou a pena-base em 4 anos e 2 meses, considerado o piso de 3 e o teto de 8 anos, reportando-se à valoração negativa das circunstância judiciais referentes aos contornos e às consequências do delito, no que a organização criminosa denominada Comando Vermelho, além de aliciar crianças e adolescentes, é responsável pelo aumento da criminalidade no Estado. Na segunda fase, fez incidir, no patamar de 1/6, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Observou, em 1/2, a causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo, deixando de considerar a referente ao envolvimento de menor, uma vez valorada na primeira etapa. 
    A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Ressaltou a complexidade da organização criminosa, com notório emprego de armas de alto poder vulnerante, voltada à prática de crimes graves como o tráfico de drogas, assaltos, torturas e homicídios. Destacou justificada, ante os elementos de prova, o aumento da sanção em 1/2.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 529.552, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, foi desprovido pela Quinta Turma.
    A Defensoria Pública da União sustenta a insubsistência do pronunciamento por meio do qual observada a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo. Alega genérica a fundamentação, dizendo-a não comprovada. Articula com excesso na dosimetria, no que elevada a pena no patamar máximo – 1/2. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a causa de aumento de pena alusiva ao uso de armas de fogo. Sucessivamente, pretende a consideração em patamar diverso do máximo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O Juízo, ao proferir sentença condenatória – folha 23 a 32 –, assentou a materialidade e a autoria do delito de integrar organização criminosa, destacando os elementos de prova, consistentes na confissão do recorrente, no depoimento de testemunhas, bem assim em dados resultantes do cumprimento de mandado de busca e apreensão. No tocante à causa de aumento, realçou notória a atuação da facção mediante o uso de armas de fogo. Ressaltou, na dosimetria, o aumento expressivo de crimes contra a vida em razão de "guerra" entre grupos que buscam dominar território para venda de entorpecentes. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, salientou correta óptica. Não há relevância no articulado. 
    No tocante à fração utilizada para elevação da pena, a teor do § 2º do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, mostrou-se cabível o aumento, até metade. O preceito não indica o que deve ser levado em conta na definição do percentual. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator